Tribunal: STF
Processo: RHC 189702
Classe: RHC
Órgão julgador: None
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vinicius Moreira de Lima Ribeiro Domingues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC 568.777/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio qualificado (artigo 121, parágrafo 2º incisos I, III e IV), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    O recorrente sustenta a ausência de fundamentação idônea para a justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Ressalta que o paciente encontra-se preso há mais de 3 (três) anos.
    Destaca suas condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, cursos profissionalizantes e a pouca idade (24 anos),
    Requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus no sentido de que revogar a sua contrição cautelar, aplicando-se, se for o caso, “medidas alternativas diversas da prisão tais como a implantação do sistema de tornozeleira eletrônica”.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o acórdão impugnado:
    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HOMICÍDIO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU MANDAMUS ORIGINÁRIO. SÚMULA 691/STF. APLICABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
    1. Em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, o presente pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, tendo em vista ter sido interposto dentro do quinquídio legal (RCD no HC n. 458.285/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018).
    2. As instâncias ordinárias apontaram a necessidade da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública, revelada pela gravidade em concreto do delito - crime de homicídio qualificado cometido com extrema violência e brutalidade, já que o réu, conhecedor das artes marciais, agrediu a vítima por várias vezes na região da cabeça, resultando em desfiguração -, o que afasta a possibilidade de superação da Súmula 691/STF, diante da inexistência de ilegalidade flagrante.
    3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento (doc. 2, e-STJ fl.245).
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por considerar a gravidade em concreto do delito cometido com “extrema violência e brutalidade”.
    A respeito do alegado, destacou o voto condutor do acórdão recorrido o seguinte:
    “À primeira vista, autorizam a prisão preventiva as conclusões de que é devida a determinação de prisão cautelar, em razão da gravidade em concreto do delito, uma vez que, de acordo com as instâncias ordinárias, as circunstâncias em que o delito de homicídio foi cometido ‘revelam a gravidade concreta da infração e apontam para personalidade agressiva e perigosa do réu, o qual, conhecedor de técnicas de artes marciais, agiu de forma extremamente brutal contra a vítima, agredindo-a por várias vezes na região da cabeça, resultando desfiguração, bem como a periculosidade revelada pela forma de execução, com extrema violência e pela motivação do delito, que indica ausência de freios morais, recomendam a manutenção da prisão (fl. 95)” (grifei).
    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)
    Nesse sentido: HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16; HC nº 133.244/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 8/4/16; HC nº 126.614/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/15; e HC nº 126.756/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/15, entre outros.
    Anoto que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente